Tribunal: TJDFT
Processo: 0709649-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CruzMacedo Gabinete do Des. Cruz Macedo Número do processo: 0709649-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RODRIGO LIMA ANDRADE AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra ato coator supostamente exarado pelo MM. Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião, que, segundo informado pela impetrante, fora cumprido na última sexta-feria (24/04/2020), mesmo após a revogação da medida prisional imposta anteriormente. Sustenta que a prisão preventiva impingida ao paciente fora revogada em 28/02/2020, com a imposição de medidas alternativas pelo magistrado singular, incluindo-se o monitoramento eletrônico. Após, em 04/03/2020, por falha no aparelho supra, a CIME comunicou o descumprimento da ordem, tendo havido nova decretação de prisão preventiva nos autos de n. 0705106-30.2019.8.07.0012. Alega que com o reconhecimento da falha na bateria do aparato eletrônico em lume, o juízo a quo relaxou novamente a prisão cautelar imposta, em 23/03/2020, substituindo-a por medidas alternativas, inexistindo, assim, nova ordem prisional nos autos de origem que legitime a prisão supostamente ocorrida em Paracatu/MG, em 24/04/2020. É a síntese do necessário. Decido. Compulsando os autos embrionários, verifico que efetivamente ocorrera o imbróglio relacionado ao dispositivo de monitoração eletrônica, de forma que, após a emissão do documento pela Subsecretaria do Sistema Penitenciário do Distrito Federal (ID 58176732, p. 1) reconhecendo a descarga da bateria do aparato em comento, o magistrado relaxou a prisão cautelar do paciente, nos termos do decisório ID 60001522, proferido em 23/03/2020. Ato contínuo, fora expedido alvará de soltura, tendo havido, ainda, o cadastramento do ato no BNMP 2.0 (ID 60084525), em 24/03/2020. Ainda que com a ulterior autorização para que o paciente promovesse a transferência de sua residência para Paracatu/MG, o juízo a quo, em sua derradeira decisão (26/03/2020), manteve as medidas alternativas outrora impostas, bem assim o monitoramento eletrônico (ID 60237544), tendo expedido nova carta precatória para comunicação da ordem. De fato, não há nos autos ordem do magistrado de primeira instância decretando a revogação das medidas alternativas retromencionadas, contudo, também não há quaisquer documentos nos autos que demonstrem a prisão supostamente ocorrida na última sexta-feira (24/03/2020), como sustenta a impetrante. Ademais, em consulta realizada por este juízo ao site do CNJ (https://portalbnmp.cnj.jus.br/#/pesquisa-peca), foi possível verificar a inexistência de cadastro de novo mandado prisional oriundo dos autos de n. 0705106-30.2019.8.07.0012, em desfavor do paciente, a arrefecer a pretensão posta nesta sede. Por todo o exposto, inexistindo documento apto à indicar a constrição da liberdade do paciente por ordem judicial proveniente dos autos de n. 0705106-30.2019.8.07.0012, denego o provimento liminar. Remetam-se os autos ao eminente relator. Brasília, 26 de abril de 2019. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA